Tribunal: TJES
Processo: 5016071-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016071-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARBOINDUSTRIAL S/A

AGRAVADO: LIA VARGAS LEITE e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. DECURSO DE TEMPO E EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3º, DO CPC. MEDIDA EXECUTIVA TÍPICA. ADMISSIBILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A conexão entre recursos interpostos contra a mesma decisão não impõe, necessariamente, o julgamento conjunto, especialmente quando submetidos à mesma relatoria e ausente risco concreto de decisões conflitantes.

2. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, é admissível quando verificado lapso temporal relevante desde a última tentativa de constrição e diante da evolução dos mecanismos tecnológicos disponíveis, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. A possibilidade de eventual bloqueio de valores impenhoráveis não impede a realização da diligência, devendo a análise quanto à natureza alimentar dos valores ser realizada pelo juízo da execução, à luz do art. 833, IV, do CPC.

4. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, prevista no art. 782, §3º, do CPC, constitui medida executiva típica, que independe do esgotamento prévio de outras diligências, sendo instrumento legítimo de coerção indireta voltado à efetividade da execução.

5. A adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, exige a demonstração de subsidiariedade, proporcionalidade, utilidade e fundamentação concreta, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.137), requisitos não evidenciados no caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória,15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carboindustrial S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da execução de título extrajudicial nº
1077613-82.1998.8.08.0024
, ajuizada em desfavor de Elias Lúcio Fonseca, Lia Vargas Leite e Norshipping Aduaneiras Ltda, que afastou a prescrição intercorrente, mas indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via SISBAJUD, bem como as medidas executivas requeridas pela agravante, consistentes na suspensão da CNH, cancelamento de cartões de crédito e inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes

Nas razões recursais de id.
16148244
, a agravante sustenta em síntese que (a) a última tentativa de bloqueio eletrônico ocorreu em 2015, ainda pelo sistema BacenJud, tecnologicamente mais limitado; (b) o decurso de aproximadamente uma década justifica nova tentativa, sobretudo diante da maior eficiência do SisbaJud; (c) a recente constituição de advogados particulares pela devedora indica indícios de patrimônio a ser atingido; (d) a inscrição em cadastro de devedores é medida expressamente autorizada no art. 782, §3º, do CPC; (e) alusivamente ao bloqueio de cartões de crédito e suspensão de CNH, a jurisprudência do STJ admite a adoção de tais medidas de forma subsidiária, nos termos do art. 139, IV do CPC, desde que haja indícios de existência de patrimônio do devedora; e (f) negativa de tais medidas perpetua a inadimplência e conduz o processo ao arquivamento, frustrando a efetividade da execução.

Na decisão de ID.
16263016
foi parcialmente deferido o pedido, para autorizar a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo SISBAJUD, modalidade “teimosinha”, deixando-se, naquele momento, de analisar as medidas executivas atípicas em razão da então afetação da matéria ao Tema 1.137 do STJ .

Nas contrarrazões de ID. 16844816, Lia Vargas Leite sustenta, preliminarmente, a existência de conexão com o Agravo de Instrumento nº
5016038-32.2025.8.08.0000
, no qual se discute a prescrição intercorrente. No mérito, afirma que a execução tramita há quase três décadas sem localização de patrimônio penhorável, que a renovação da pesquisa SISBAJUD seria inútil e potencialmente gravosa, pois poderia atingir verba previdenciária de natureza alimentar, e que a negativação em cadastro de inadimplentes teria caráter meramente vexatório. Sustenta, ainda, a ausência de requisitos para adoção de medidas executivas atípicas, por inexistirem indícios concretos de ocultação patrimonial .

Os agravados Elias Lúcio Fonseca e Norshipping Aduaneiras Ltda, embora devidamente intimados, conforme certidão de ID
19194757
, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Carboindustrial S/A agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1077613-82.1998.8.08.0024, ajuizada em desfavor de Elias Lúcio Fonseca, Lia Vargas Leite e Norshipping Aduaneiras Ltda
.

A decisão agravada afastou a prescrição intercorrente, mas indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via SISBAJUD, bem como as medidas executivas requeridas pela exequente, consistentes na suspensão da CNH, cancelamento de cartões de crédito e inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a última tentativa de constrição eletrônica ocorreu em 2015, ainda pelo sistema BACENJUD, razão pela qual o decurso de aproximadamente uma década e a evolução tecnológica do SISBAJUD justificariam nova tentativa de bloqueio, inclusive na modalidade “teimosinha”. Aduz, ainda, que a inscrição dos executados em cadastro de inadimplentes encontra amparo no art. 782, §3º, do CPC, e que as medidas atípicas pretendidas são admissíveis diante do longo período de inadimplemento e da alegada resistência dos executados ao cumprimento da obrigação

A controvérsia recursal consiste, portanto, em verificar a legalidade do indeferimento (i) da reiteração de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”; (ii) da inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes; e (iii) das medidas executivas atípicas de suspensão de CNH e cancelamento de cartões de crédito.

1. Preliminar de conexão com o Agravo de Instrumento nº 5016038-32.2025.8.08.0000

A agravada sustenta a necessidade de julgamento conjunto deste recurso com o Agravo de Instrumento nº 5016038-32.2025.8.08.0000, no qual se discute a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Embora ambos os recursos decorram da mesma decisão interlocutória e envolvam as mesmas partes, não se verifica, no presente momento, óbice ao julgamento deste agravo.

A conexão, nos termos do art. 55 do CPC, tem por finalidade evitar decisões contraditórias ou conflitantes. No caso, contudo, a matéria devolvida no presente recurso possui objeto específico: a admissibilidade de medidas executivas voltadas à localização de bens e à efetivação da execução. A eventual discussão acerca da prescrição intercorrente, embora relevante, constitui objeto de recurso próprio e autônomo.

Não fosse isso, destaca-se que ambos os agravos tramitaram sob a mesma relatoria, sendo que esta c. Primeira Câmara Cível, em julgamento ocorrido no dia 29/04/26, negou, à unanimidade de votos, provimento ao Agravo de Instrumento nº 5016038-32.2025.8.08.0000, no qual afastou-se a prescrição intercorrente alegada pela ora agravada.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

Ultrapassada essa questão, passa-se ao exame das razões de mérito propriamente ditas.

2) Mérito

A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela agravante Carboindustrial S/A de reiteração de pesquisa via SISBAJUD, ao fundamento de que a repetição de diligências patrimoniais dependeria de justificativa concreta quanto à possibilidade real de êxito, não bastando a mera atualização do sistema.

No caso concreto, contudo, há elementos suficientes para justificar a reforma da decisão.

A última tentativa de constrição eletrônica de ativos ocorreu em 2015, mediante utilização do sistema BACENJUD, isto é, há mais de uma década e por ferramenta tecnologicamente distinta daquela atualmente disponibilizada ao Poder Judiciário.

A circunstância é relevante. O SISBAJUD, em especial na modalidade denominada “teimosinha”, permite a reiteração programada de ordens de bloqueio, conferindo maior efetividade à tutela executiva e concretizando a regra segundo a qual a execução se realiza no interesse do credor, observada a menor onerosidade possível ao devedor.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a legalidade da modalidade “teimosinha”, desde que sua utilização seja avaliada no caso concreto à luz dos arts. 797 e 805 do CPC. Em precedentes recentes, o STJ assentou que a reiteração programada de bloqueio via SISBAJUD não é, por si só, ilegal, devendo o magistrado aferir a adequação da medida às circunstâncias da causa (AgInt no REsp 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 16/08/2024; AgInt no REsp 2.153.854/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe 22/11/2024; e AgInt no AREsp 2.289.948/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/04/2025, DJEN 05/05/2025).

No REsp 2.034.208/RS, de relatoria do Min. Gurgel de Faria, da Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe 31/01/2023, decidiu-se no sentido de que a modalidade “teimosinha” busca aumentar a efetividade das decisões judiciais e concretizar os arts. 797, caput, e 835, I, do Código de Processo Civil.

A alegação de que a medida seria inútil, diante da inexistência de patrimônio e da alegada percepção de proventos previdenciários, não impede a realização da diligência. Eventual bloqueio de valores impenhoráveis deverá ser objeto de controle posterior pelo Juízo da execução, à luz do art. 833, IV, do CPC, que protege vencimentos, subsídios, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e verbas de natureza alimentar, ressalvadas as hipóteses legais.

A mera possibilidade de bloqueio indevido, entretanto, não autoriza o indeferimento prévio e absoluto da pesquisa patrimonial, sobretudo após lapso temporal tão expressivo.

A execução tramita desde 1998 e o longo período de insucesso na localização de bens não pode, por si só, converter-se em obstáculo à utilização de ferramenta executiva atualmente mais eficiente, especialmente quando a última tentativa eletrônica ocorreu em contexto tecnológico diverso.

Desse modo, deve ser confirmada a tutela recursal anteriormente deferida, para autorizar a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo SISBAJUD, modalidade “teimosinha”, observados, pelo Juízo de origem, os limites de proporcionalidade, temporalidade e controle de eventual impenhorabilidade.

A agravante também requer a inclusão dos executados em cadastro de inadimplentes, medida que afirma encontrar previsão expressa no art. 782, §3º, do CPC, no que também possui razão.

O art. 782, §3º, do Código de Processo Civil prevê que, “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. O dispositivo integra o regime típico da execução e constitui mecanismo legal de coerção indireta voltado à efetividade da tutela jurisdicional.

No caso, a agravada sustenta que a inscrição seria inútil e vexatória, pois a execução estaria paralisada há décadas e inexistiria patrimônio penhorável. O argumento, contudo, não afasta a aplicação da norma processual.

A inscrição em cadastro de inadimplentes não pressupõe prévia demonstração de ocultação patrimonial, tampouco exige esgotamento absoluto de todos os meios de constrição. Trata-se de providência expressamente autorizada pelo CPC, cuja finalidade é induzir o devedor ao adimplemento ou à composição da dívida, sem importar, por si só, restrição direta a direitos fundamentais de locomoção ou exercício profissional.

Também não se confunde com medida executiva atípica. Ao contrário da suspensão de CNH ou do bloqueio de cartões de crédito, a negativação possui disciplina legal própria e expressa, razão pela qual seu deferimento demanda menor carga justificativa, bastando, em regra, a existência de execução em curso, requerimento da parte credora e ausência de pagamento voluntário.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento no julgamento do REsp 1.799.572/SC (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019), no qual assentou que a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes constitui medida executiva típica, apta a conferir maior efetividade à execução.

No caso concreto, inexistem elementos que tornem a providência manifestamente abusiva ou desproporcional. A longa duração da execução e a ausência de satisfação do crédito reforçam, e não afastam, a necessidade de utilização dos meios executivos legalmente previstos.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada também neste ponto, para autorizar a inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

A agravante requer, ainda, a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e cancelamento de cartões de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada indeferiu tais providências ao fundamento de que a execução deve recair sobre o patrimônio do devedor, e não sobre sua pessoa, bem como porque as medidas requeridas não demonstrariam utilidade concreta para satisfação do crédito e poderiam violar garantias fundamentais .

A decisão deve ser mantida, neste ponto.

O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Todavia, a aplicação desse dispositivo não é automática, nem autoriza a imposição de medidas punitivas ou meramente constrangedoras.

À época da decisão liminar proferida nestes autos, a matéria encontrava-se afetada ao Tema 1.137 do STJ, razão pela qual a análise das medidas atípicas foi então postergada. Posteriormente, contudo, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.137, reafirmou a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos no processo de execução civil, mas fixou critérios objetivos para sua utilização, assentando que tais medidas exigem fundamentação específica no caso concreto, caráter prioritariamente subsidiário, contraditório, razoabilidade e proporcionalidade.

A tese repetitiva firmada pelo STJ estabelece que, nas execuções cíveis submetidas exclusivamente ao CPC, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; e sejam observados contraditório, proporcionalidade e razoabilidade, inclusive quanto à vigência temporal da medida.

O próprio STJ, ao noticiar a afetação do Tema 1.137, já registrava a orientação consolidada das Turmas de Direito Privado no sentido de que as medidas atípicas podem ser adotadas de modo subsidiário quando houver indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável, desde que respeitados o contraditório e a proporcionalidade.

Aplicando-se tais parâmetros ao caso concreto, verifica-se que não estão presentes os requisitos para deferimento das providências pretendidas.

A agravante sustenta que a agravada teria constituído advogados particulares e residiria em localidade supostamente valorizada, o que, em sua ótica, indicaria capacidade econômica e possível ocultação de patrimônio. Tais elementos, contudo, são insuficientes para autorizar restrições pessoais como a suspensão de CNH e o cancelamento de cartões de crédito.

A constituição de advogado particular traduz exercício regular do direito de defesa e não pode, isoladamente, ser convertida em presunção de riqueza ou de fraude à execução. Do mesmo modo, o endereço residencial indicado não comprova titularidade de bens, padrão de vida incompatível ou ocultação patrimonial deliberada.

Por outro lado, a agravada afirma perceber proventos previdenciários de R$ 1.837,99 e sustenta ausência de bens penhoráveis, invocando diligências patrimoniais infrutíferas realizadas ao longo da execução. Embora tais alegações não impeçam a realização de novas pesquisas patrimoniais típicas, são relevantes para afastar, ao menos neste momento, medidas restritivas de direitos pessoais sem demonstração concreta de utilidade para satisfação do crédito.

As medidas atípicas não podem ser utilizadas como sanção pelo inadimplemento, nem como forma de constrangimento dissociada de efetiva aptidão para conduzir ao pagamento. A execução se desenvolve no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, mas deve observar a menor onerosidade ao executado, nos termos do art. 805 do mesmo diploma, especialmente quando se pretende restringir direitos que extrapolam a esfera patrimonial.

No caso, a adoção das medidas pretendidas não foi acompanhada de demonstração concreta de que a suspensão da CNH ou o cancelamento de cartões de crédito contribuirão, de modo efetivo e proporcional, para a satisfação do crédito. A longa duração da execução e o insucesso das diligências anteriores revelam a dificuldade de localização de patrimônio, mas não autorizam, por si só, a imposição de restrições pessoais sem lastro probatório específico.

Dessa forma, à luz do art. 139, IV, do CPC e da tese firmada no Tema 1.137 do STJ, deve ser mantido o indeferimento das medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e cancelamento de cartões de crédito, sem prejuízo de eventual reiteração do pedido na origem, caso sobrevenham elementos concretos que demonstrem ocultação patrimonial, utilidade da medida, proporcionalidade, subsidiariedade e delimitação temporal.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e

dou-lhe parcial provimento
, para
confirmar a tutela recursal anteriormente deferida
, autorizando a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, observados pelo Juízo de origem os limites de proporcionalidade, temporalidade e o controle de eventual impenhorabilidade; e
autorizar a inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes
, nos termos do art. 782, §3º, do Código de Processo Civil; mantendo, contudo, a
decisão agravada quanto ao indeferimento das medidas executivas atípicas
consistentes na suspensão da CNH e cancelamento de cartões de crédito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.